Tribunal: CARF
Processo: 19515.720596/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720596/2016-61
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.581 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
ATLANTICO SUL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA . ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III). A
responsabilidade de que trata o artigo é solidária, sem benefício de ordem entre
o contribuinte e responsáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial, e no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a
conselheira Tatiana Midori Migiyama.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran,
substituída pela) conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela responsável
solidária, em face do acórdão no 1302-003.217, proferido em 20/11/2018, cuja ementa e
resultado estão abaixo transcritos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2012
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720596/2016-61
Fl. 4553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.581 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720596/2016-61

LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os requisitos
previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, I, do
CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que
os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de sócios de fato da autuada,
como estabeleceram entre ela e outras empresas de sua titularidade atuação negocial
conjunta.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIOS ADMINISTRADORES
São responsáveis pelos créditos tributários lançados, com base no art. 135, III, do CTN,
os sócios-administradores que comprovadamente atuaram na prática das infrações
tributárias apuradas, tendo como conseqüência o esvaziamento do patrimônio da
empresa.
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. COMPROVAÇÃO. UNIVERSALIDADE
DOS BENS. INOCORRÊNCIA.
A falta de comprovação da aquisição, requisito necessário para imputação da
responsabilidade solidária por sucessão, implica na exclusão do imputado do pólo
passivo da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
A comprovação de existência de grupo econômico, embora possa ser apta a gerar efeitos
nas esferas societária e trabalhista, por exemplo; não pode, isoladamente, gerar efeitos
na seara tributária tendo em vista a necessidade de adequação ao tipo legal que, neste
caso, determina a existência de interesse comum.
MULTA DE OFÍCIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência quando desacompanhado dos quesitos que
devem ser verificados, e quando constantes nos autos documentos suficientes para o
julgamento.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e às solicitações de realização de diligências e de
Fl. 4554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.581 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720596/2016-61

intimação pessoal da advogada, e, no mérito, quanto à imputação da responsabilidade
solidária: a) por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de Dunbar
Serviços de Segurança Eireli (atual denominação de Alphagama Segurança e Vigilância
Ltda) e em negar provimento ao recurso de Simone Alexandra Barbieri Pompeu; b) por
maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário de Agape Construção Naval
Eireli e Ambiental Bio Service Ltda EPP; vencidos os conselheiros Maria Lúcia Miceli
(relatora), Carlos César Candal Moreira Filho e Rogério Aparecido Gil; e c) em negar
provimento ao recurso voluntário de Alexandre Oliver Gaspar Pompeu, vencidos os
conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca e Flávio Machado Vilhena Dias; e, ainda
quanto ao mérito, por unanimidade de votos em negar provimento aos recursos quanto à
aplicação da multa qualificada. Designado para redigir o voto vencedor, na parte em que
a relatora restou vencida, o conselheiro Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa.
O despacho de admissibilidade recursal (e-fls. 4498/4515) deu seguimento
parcial ao recurso especial interposto por SIMONE ALEXANDRA BARBIERI POMPEU
quanto à natureza da responsabilidade tributária do artigo 135 do CTN, se solidária ou
subsidiária, negando seguimento quanto às demais matérias, bem como negando seguimento ao
recurso interposto pelo outro responsável tributário.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Da admissibilidade do recurso especial
A recorrente foi cientificada em 11/04/2019 (e-fl. 3971), protocolando o
recurso especial em 25/04/2019 (e-fl. 3977), portanto, dentro do prazo de quinze dias
estabelecido no artigo 68 do Anexo II do RICARF, sendo, assim, tempestivo.
Concernente à comprovação da divergência, a recorrente alegou em sua peça
recursal divergência jurisprudencial quanto à natureza da responsabilidade ser subsidiária e não
solidária, indicando os paradigmas 3201-005.153 e 1301-002.091.
O primeiro paradigma possui a seguinte ementa, parcialmente, transcrita:
[...]
RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADORES.
A imputação de responsabilidade solidária aos sócios administradores pelas obrigações
tributárias, no caso de gestão com excesso de poderes ou infração à Lei, encontra
amparo e exige a invocação do artigo 135 do CTN. A sujeição passiva, nesse caso, é
primariamente da pessoa jurídica, e subsidiariamente, dos sócios.
Fl. 4555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.581 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720596/2016-61

[...]
Por sua vez, o acórdão recorrido apreciou a responsabilidade do artigo 135 do
CTN, nos seguintes termos:
“A jurisprudência é no sentido de que o artigo 135, inciso III do CTN responsabiliza
aqueles que estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão
somente quando pratiquem atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação
da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o
ilícito (mal gestão ou representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade. (RE 562.726/PR, j. 03/11/2010, sob a forma do artigo 543B do
CPC).
E quanto à natureza da responsabilidade, me filio ao entendimento de que seria
solidária. Assim, a existência de responsabilidade do administrador não afeta a
responsabilidade da pessoa jurídica, permanecendo ambos igualmente responsáveis pelo
crédito tributário, sem benefício de ordem. Assim, nem haveria desoneração da pessoa
jurídica em razão da responsabilidade do administrador, nem dependeria a
responsabilidade deste do esgotamento do patrimônio da sociedade. Responderiam
ambos, integral e solidariamente.
Neste sentido, é a posição de Hugo de Brito Machado (Comentários ao Código
Tributário Nacional. V. 2, São Paulo: Atlas, 2004, p. 572 e 594), que defende que o
artigo 135 trata de solidariedade sem o benefício de ordem, não devendo ser excluído do
pólo passivo o contribuinte :”
Destarte, resta evidente a comprovação da divergência quanto à natureza da
responsabilidade do artigo 135 do CTN, ou seja, se solidária ou subsidiária.
Do mérito
O artigo 135 do CTN possui a seguinte redação:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A matéria é controvertida na doutrina e jurisprudência, havendo entendimentos
no sentido de que a responsabilidade é exclusiva, subsidiária ou solidária. A respeito, comungo
com o entendimento externado na Nota GT RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA no 1, de
17/12/2010, abaixo transcrita:
“[...]
VII - Art. 135 do CTN
51.A Fiscalização deve incluir no lançamento de ofício todos os responsáveis, nos
termos do art. 135 do CTN, de que tiver condições de comprovar o vínculo, pois o
Parecer PGFN CRJ/CAT no 55/2009 não refuta esse entendimento, tendo em vista que
Fl. 4556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.581 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720596/2016-61

corresponde a uma orientação adotada pela PGFN no sentido da tese utilizada nos
Tribunais.
52. Quanto à natureza dessa responsabilidade, nos termos do Parecer acima citado e da
jurisprudência do STJ, não há dúvida tratar-se de responsabilidade solidária.
53. No que diz respeito ao elemento subjetivo, o item 59 do Parecer afirma que a
jurisprudência maciça do STJ caminha no sentido de que é o dolo gênero, e não dolo
espécie. Logo, envolve dolo ou culpa. Os precedentes que ensejaram a Súmula 435 do
STJ afirmam que compete ao sócio-gerente demonstrar que não agiu com dolo, culpa,
fraude ou excesso de poderes. Em razão desses argumentos, a Fiscalização pode
enquadrar os sujeitos passivos nas hipóteses tratadas pelo artigo ainda que não consiga
demonstrar o dolo.
54. Quanto ao fato gerador, este pode ser anterior à infração à lei. A Súmula 435
corrobora este entendimento.
55. Em relação ao excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto, é
oportuno destacar:
a) Infração ao contrato social ou estatuto – deve ser uma infração a texto expresso do
contrato ou estatuto. Ex.: Desenvolver atividade expressamente proibida nos atos
constitutivos e alterações.
b) Excesso de poder –não precisa haver vedação. Basta não ter previsão no contrato. Ex.
Sócio age como gerente, sem ser (a hipótese do art. 135 abrange inclusive o sócio de
fato).
c) Infração à lei – não precisa ser uma lei tributária, porém, deve ter conseqüências
tributárias.
56.Observa-se que, se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art. 135 do CTN,
trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato gerador.
[...]”
Tal entendimento é consonante com o exposto no voto condutor do acórdão
recorrido, cujas razões transcrevo abaixo e as adoto como fundamento:
“A jurisprudência é no sentido de que o artigo 135, inciso III do CTN responsabiliza
aqueles que estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão
somente quando pratiquem atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação
da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o
ilícito (mal gestão ou representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade. (RE 562.726/PR, j. 03/11/2010, sob a forma do artigo 543B do
CPC).
E quanto à natureza da responsabilidade, me filio ao entendimento de que seria
solidária. Assim, a existência de responsabilidade do administrador não afeta a
responsabilidade da pessoa jurídica, permanecendo ambos igualmente responsáveis pelo
crédito tributário, sem benefício de ordem. Assim, nem haveria desoneração da pessoa
jurídica em razão da responsabilidade do administrador, nem dependeria a
responsabilidade deste do esgotamento do patrimônio da sociedade. Responderiam
ambos, integral e solidariamente.
Neste sentido, é a posição de Hugo de Brito Machado (Comentários ao Código
Tributário Nacional. V. 2, São Paulo: Atlas, 2004, p. 572 e 594), que defende que o
Fl. 4557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.581 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720596/2016-61

artigo 135 trata de solidariedade sem o benefício de ordem, não devendo ser excluído do
pólo passivo o contribuinte :
“Dizer que são pessoalmente responsáveis as pessoas que indica não quer dizer que a
pessoa jurídica fica desobrigada. A presença do responsável, daquele a quem é
atribuída a responsabilidade tributária nos termos do art. 135 do Código Tributário
Nacional, não exclui a presença do contribuinte.”
Importante esclarecer que a decisão recorrida, para fundamentar que possui o mesmo
entendimento da natureza solidária, houve por bem iniciar o voto citando os dispositivos
que tratam da responsabilidade tributária, nos seguintes termos:
Ainda, impõe-se aclarar a hipótese de responsabilidade tributária tratada nos arts. 124
e 135 do CTN:
(...)
Como visto, são solidárias, nos termos do art. 124, II, do CTN, as pessoas
expressamente designadas por lei, sendo que o próprio Código Tributário (norma com
status de lei complementar) atribui a responsabilidade pessoal pelo crédito tributário
aos diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica, bem como aos
mandatários, prepostos e empregados, quando resultante de atos praticados com
excesso de poder, infração de lei, contrato social ou estatuto (art. 135, II e III), ou seja,
mediante ato abusivo, assim considerado a conduta dolosa ou culposa praticada.
(...)
De se concluir, de todo exposto, que também a responsabilidade pessoal tratada no art.
135, II e III, do CTN é de natureza solidária, competindo aos diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica, seus mandatários ou prepostos, demonstrarem que
não agiram com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder, conforme precedentes que
ensejaram a Súmula 435 do STJ.
(...)
Portanto, nada há de se reparar quanto à sujeição passiva solidária da Sra. Simone.”
Destarte, a responsabilidade de que trata o artigo 135 do CTN é de natureza
solidária.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial inteposto
pela responsável tributária.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 4558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.581 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720596/2016-61

Fl. 4559
DF CARF MF
Documento nato-digital